Tribunal: TJBA
Processo: 8037150-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8037150-87.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8023906-28.2024.8.05.0000]

PACIENTE:
MURILO SANTOS DE SOUSA

IMPETRANTES: : CARLOS CESAR CARQUEIJA JUNIOR, FLORENTINE JOANA SANTOS MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
MANDAMUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO NA PARTE CONHECIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Carlos César Carqueija Júnior e Florentine Joana Santos Machado, em favor de Murilo Santos de Sousa, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Valença/BA, visando o trancamento da ação penal n. 8003155-17.2023.8.05.0271, a anulação da decisão de pronúncia e a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP). Postula-se, ainda, a revogação da prisão preventiva e a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do
habeas corpus
para impugnar decisão de pronúncia e seus fundamentos; (ii) estabelecer se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o trancamento da ação penal; e (iv) verificar se a prisão preventiva é legítima, diante dos fundamentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O
habeas corpus
não se presta à impugnação de decisão de pronúncia, por exigir reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.

4.A alegada nulidade do reconhecimento pessoal e a fragilidade das provas de autoria não estão evidenciadas e não afastam a justa causa da ação penal, tampouco demonstram ausência manifesta de crime ou autoria.

5.O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando evidente a atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, ausência de justa causa ou inocência flagrante, hipóteses não configuradas no caso.

6.A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito e na existência de indícios de envolvimento em organização criminosa, além de já ter sido mantida por decisão anterior em
habeas corpus
e revisada na decisão de pronúncia.

7.A suspensão da sessão do Tribunal do Júri foi indeferida diante do histórico de redesignação anterior a pedido da defesa e da inexistência de vício que justifique novo adiamento.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
conhecido em parte e denegado na parte conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8037150-87.2025.8.05.0000, da comarca de Valença, em que figuram como impetrantes Carlos César Carqueija Júnior e Florentine Joana Santos Machado e paciente Murilo Santos de Sousa.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o
Writ e
, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8037150-87.2025.8.05.0000)